Tribunal: TJBA
Processo: 8000155-79.2016.8.05.0133
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

SR07

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000155-79.2016.8.05.0133

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAJU DO COLONIA

Advogado(s)
:
DANILO EMANUEL DE BARROS CARDOSO, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

APELADO: NADIA KLICIA SANTOS ALVES

Advogado(s)
:
LUCAS LIMA TANAJURA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO REJEITADA. ADICIONAL DE VALORIZAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. PAGAMENTO A MENOR. DIREITO ÀS DIFERENÇAS SALARIAIS. DANOS MORAIS. VALOR ESTIPULADO QUE ATENDE AOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA QUE ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Compulsando-se os autos, constata-se que a controvérsia trazida a julgamento diz respeito à higidez do provimento jurisdicional de primeiro grau que julgou procedente os pedidos formulados na origem para assegurar o pagamento das diferenças salariais apuradas relacionadas ao adicional de 25%, incidente sobre o piso salarial, referente ao nível II, a partir de janeiro de 2015, e também as que se venceram no curso da demanda - com os reflexos remuneratórios nas vantagens correspondentes -, bem assim o pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por dano moral.

2. Inicialmente, oportuno rememorar que não desconhece o Enunciado n. 37 da Súmula Vinculante cristalizou orientação segundo a qual “
Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia
”. Nada obstante, urge rejeitar a preliminar de impossibilidade jurídica do pedido, haja vista que, não bastasse o atual Código de Processo Civil ter extirpado a clássica condição da ação (impossibilidade jurídica do pedido) deslocando a análise da questão para o exame de mérito (art. 17 do CPC), é possível concluir que, estando o direito ao reajuste devidamente regulamentado por norma legal, resulta inaplicável o Enunciado n. 37 da Súmula Vinculante.

3. O Tribunal de Justiça do Estado da Bahia já teve a oportunidade de firmar orientação segundo a qual a progressão funcional/mudança de nível não viola a Súmula Vinculante 43 do STF nem o Tema 697 do STF, na medida em que não configura investidura em novo cargo, mas sim ascensão dentro da mesma carreira (TJ-BA - Apelação: 80006066020178050104, Relator.: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/08/2024).

4. Revolvendo as premissas legais para a análise do caso
sub judice
, o direito ao adicional de valorização e profissionalização dos Servidores do Magistério no âmbito da administração pública do Município encontra previsão no art. 4º da Lei Municipal n. 521/12.

5. No julgamento da ADI 4167/DF, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade da Lei n. 11.738/2008 (ADI 4167, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 27-04-2011, DJe-162 DIVULG 23-08-2011 PUBLIC 24-08-2011 EMENT VOL-02572-01 PP-00035 RTJ VOL-00220-01 PP-00158 RJTJRS v. 46, n. 282, 2011, p. 29-83).

6. A propósito, a jurisprudência do Pretório Excelso permanece confirmando a orientação firmada no julgamento da ADI 4167/DF, a demonstrar que o entendimento irradia a sua eficácia vinculante e preclusiva em face de discussões quanto ao sentido e alcance das disposições contidas no diploma legal, especialmente reafirmando a aplicabilidade da Lei n. 11.738/2008 a partir de 27/4/2011, data do julgamento de mérito da ADI 4.167 (RE 859994 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10-03-2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULG 25-03-2015 PUBLIC 26-03-2015).

7. Conquanto o Tema 911 da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça esteja sobrestado pelo Tema 1218 do Supremo Tribunal Federal em que se discute a “
Adoção do piso nacional estipulado pela Lei Federal 11.738 /2008 como base para o vencimento inicial da carreira do magistério da Educação Básica estadual, com reflexos nos demais níveis, faixas e classes da carreira escalonada
"), o Supremo Tribunal Federal não determinou a suspensão nacional dos feitos.

8. Antes de seguir, cumpre registrar que, conquanto a Municipalidade alegue que o pagamento da gratificação estava sendo realizado de forma incorporada ao vencimento inicial, é preciso lembrar que é dever do município detalhar as gratificações que estão sendo unificadas e qual o percentual incorporado. Portanto, a Administração Pública deve proceder ao detalhamento no contracheque das parcelas remuneratórias que estão sendo pagas, em observância aos princípios da publicidade e transparência que devem nortear os atos da Administração (TJMG - Ap Cível/Reex Necessário 1.0261.11.001301-6/001, Relator (a): Des.(a) Alvim Soares , 4a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07 /02/2013, publicação da súmula em 18/02/2013).

9. Diante disso, constata-se, de plano, que não se tem uma discriminação de quais verbas integram os vencimentos da requerente, evidenciando a falta de publicidade no que se refere às verbas que compõem a remuneração, na medida em que impede a fiscalização de quais gratificações estão sendo pagas e os aumentos concedidos, revelando-se a ilegalidade passível de censura jurisdicional, porque não se torna possível à parte Apelante identificar quais valores vem recebendo em decorrência das promoções e progressões, de modo que a Lei de regência do salário dos profissionais do magistério deve ser a baliza e o ponto de partida para a apuração matemática e interpretação jurídica acerca do cumprimento do piso estabelecido pela Lei n. 11.738/2008 e do adimplemento da gratificação estabelecida pela Lei Municipal n. 521/12.

10. Da análise dos contracheques e demonstrativos anexados, observa-se que, de fato, no ano 2015 (ID n. 69601103) o pagamento do salário base não corresponde ao piso salarial nacional do magistério acrescido do percentual de 25% (vinte e cinco por cento) a título de adicional de valorização e a profissionalização, de modo que, ante a falta de discriminação das verbas e ausência de correspondência com os valores mínimos determinados por imposição legal (Lei Municipal n. 521/12), é forçoso reconhecer o direito às diferenças salariais apuradas relacionadas ao adicional de 25%, incidente sobre o piso salarial, referente ao nível II, em observância aos termos da Lei n. 11.738/2008 e na forma do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado no julgamento da ADI 4.167/DF.

11. A jurisprudência da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia perfilha orientação segundo a qual a inexistência de comprovação pela Fazenda Pública de efetivo pagamento de parcela laboral pleiteada por servidor público importa na procedência do pedido (Classe: Apelação, Número do Processo: 0000745-03.2013.8.05.0133, Relator(a): Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, Terceira Câmara Cível, Publicado em: 02/09/2015).

12. Partindo da premissa jurisprudencial para a análise do caso
sub judice
, considerando que o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia atribui à administração pública o ônus probatório relativo ao pagamento de servidores públicos e restando ausente nos autos comprovação pelo Município de pagamento das verbas reivindicadas na ação originária, impõe-se reconhecer a assertividade da Sentença que assegurou ao servidor público o direito ao recebimento do valor relativo às diferenças salariais apuradas relacionadas ao adicional de 25%, incidente sobre o piso salarial, referente ao nível II, a partir de janeiro de 2015, e também as que se venceram no curso da demanda - com os reflexos remuneratórios nas vantagens correspondentes.

13. Com relação ao pleito de indenização por dano moral, é forçoso reconhecer a existência de responsabilidade civil da parte acionada em reparar os danos extrapatrimoniais causados, constituída em mora a partir do retardo injustificado na efetivação do pagamento de salário, verba que, como se sabe, ostenta natureza alimentar, sendo imperiosa a indenização. Com base nos preceitos retromencionados, levando em conta os parâmetros normalmente observados por esta Corte, bem como as peculiaridades do caso concreto, entende-se que o montante arbitrado pelo Juízo de primeiro grau, no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), revela-se condizente com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

14. Apelação conhecida e desprovida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível n.

8000155-79.2016.8.05.0133
, na qual figura como Apelante
MUNICIPIO DE ITAJU DO COLONIA,
e como parte Apelada
NADIA KLICIA SANTOS ALVES
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes desta Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
VOTO
no sentido de
CONHECER DA APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DE 2º GRAU

RELATOR